Tribunal: TJMT
Processo: 1001761-50.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Vistos, etc.
Intime-se a parte embargada para apresentar, no prazo legal, as contrarrazões aos embargos de declaração.
Após, voltem-me os autos conclusos para julgamento.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de fevereiro de 2021.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator